Tribunal: CARF
Processo: 15586.000852/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000852/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.442 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2001 a 31/10/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONHECIMENTO.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. Súmula CARF no 88.
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
As contribuições previdenciárias sujeitam-se às regras de decadência previstas
no CTN.
NULIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Inexiste vício formal quando o sujeito passivo tenha efetiva ciência do
lançamento, manifestada pela apresentação de impugnação.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PLANO DE CAPACITAÇÃO. INCIDÊNCIA.
AUXÍLIO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
COMPLEMENTO
AUXÍLIO-
DOENÇA. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária sobre os valores despendidos pela empresa
com a concessão de plano de capacitação, auxílio especial e complemento de
auxílio-doença em desacordo com a legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria pertinente ao relatório REPLEG, e rejeitar a
preliminar. Por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a
decadência das competências até 11/2003 (inclusive). Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e
Letícia Lacerda de Castro, que deram provimento parcial ao recurso também para exclusão do
auxílio doença.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000852/2008-04
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000852/2008-04

(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório do Acórdão no 12-27.387 – 12a
Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 400 e ss, e cópia às e-fls.485 e ss), verbis:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (DEBCAD n° 37.101.831-5) referente às
contribuições previdenciárias devidas, incidentes sobre o total das remunerações dos
segurados empregados, a cargo da empresa, destinadas as outras entidades ou fundos,
no período de 12/2001 a 10/2007.
2. O Relatório Fiscal de fls. 110/115, descreve os fatos geradores do lançamento
impugnado, quais sejam, os valores destinados ao complemento de auxílio-doença, ao
custeio dos cursos de capacitação e ao auxílio financeiro aos dependentes dos
empregados portadores de necessidades especiais, por não estarem em pleno acordo
com as exigências, expressamente, previstas no artigo 28, § 9°, alíneas “n”, “t” e “s” da
Lei n° 8.212/91:

(...)
3. Relatou, ainda, o Auditor Fiscal, em síntese, que:
3.1. Como política de recursos humanos, a empresa disponibilizava ao seus empregados
benefícios de complementação do auxílio-doença/enfermidade, plano educacional para
a capacitação em cursos de graduação e auxílio financeiro para os filhos portadores de
necessidades especiais.
3.2. A CST, ao conceder os benefícios aos empregados, não observou as condições
impostas pelos textos legais.
3.3. Os valores pagos pela CST, a título complementação do auxílio-doença paga aos
empregados foram considerados como integrantes da remuneração, por não terem sido
atendidas as exigências expressamente previstas no artigo 28, § 9°, alínea “n” da Lei n°
8.212/91, porquanto não eram extensivos à totalidade dos empregados da empresa.
3.4. A complementação do auxílio-doença era disciplinada pelo documento da CST
intitulado de Padrão Empresarial, cuja tabela constante do item 3.2.4, permitia observar
que os funcionários com menos de três meses de vínculo estariam excluídos do
benefício.
3.5. A CST concedia auxílio financeiro aos empregados para subsidiar as despesas com
matrículas e mensalidades de cursos de graduação que muitas vezes não estavam
relacionadas às atividades desenvolvidas na empresa, nem pela empresa, como os
cursos de Teologia, Zootecnia e Turismo, contrariando a norma disposta expressamente
no artigo 28, § 9°, alínea “t” da Lei n° 8.212/91, porquanto não tinham vinculação com
as atividades da empresa.
3.6. A concessão do beneficio Auxílio Especial a CST é realizada na forma de
reembolso das despesas com creche ou escola do dependente portador de necessidades
especiais, contudo, deixou de observar o limite de idade máximo expressamente
estabelecido no artigo 28, § 9°, alínea “t” da Lei n° 8.212/91, que é de seis anos.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000852/2008-04

3.7. Os valores apurados foram lançados através dos levantamentos CAD -
Complemento Auxílio Doença; CAU - Complemento Auxílio Doença; CUR - Cursos
Programa Capacitação e ESP - Auxílio Especial.
4. Inconformado com a autuação, o sujeito passivo apresentou em 28/01/2009, peça
impugnatória, de fls. 133/155, através da qual contesta o lançamento do débito,
alegando, em síntese, que:
4.1. Cumpriu o prazo para apresentação da defesa, logo, é tempestiva;
4.2. Há conexão com o AI n° 37.101.830-7, razão pela qual requer sejam julgados em
conjunto, inclusive com o aproveitamento das provas eventualmente produzidas;
4.3. O CNPJ autuado pertence a uma empresa que tem sede em São Paulo e o nome
refere-se a uma empresa que não mais existe, portanto, caberia a decretação da nulidade
por vício formal, pois, não se consegue saber quem é o real sujeito passivo do crédito
tributário;.
4.4. A ARCELORMITTAL BRASIL S/A, incorporadora por cisão parcial da CST, e
ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S/A, empresa que resultou do mesmo
processo de cisão parcial, entendem que a incorporadora deve arcar e assumir eventuais
passivos, portanto, apresentam a presente impugnação, em conjunto, para que não
sofram qualquer prejuízo de defesa.
4.5. Os diretores elencados no relatório REPLEG devem ser excluídos da autuação
como co-responsáveis pelo débito;
4.6. É incabível pensar em qualquer tipo de representação a ser enviada ao Ministério
Público, pois os responsáveis legais da empresa não podem sofrer qualquer tipo de
constrangimento enquanto não houver uma decisão administrativa definitiva transitada
em julgado;
4.7. Parte do Auto de Infração foi alcançado pela decadência, nos termos do artigo 150,
§ 4° do CTN, por força da Súmula Vinculante STF n° 08/2008. Nem se diga que a
hipótese é do artigo 173, I do CTN, pois, houve o pagamento ordinário das
contribuições previdenciárias, mas, ainda que assim não fosse, a atividade do
lançamento não se da sobre o valor pago ou não, mas sobre o procedimento da atividade
do contribuinte;
4.8. A fiscalização não menciona se o funcionário que recebeu o auxilio pertencia à
Usina ou ao estabelecimento administrativo e que a alíquota RAT deveria ser 1%,
conforme demonstra colacionando o cadastro do CNPJ 27.251.974/0010-95. 4.9 . O
texto constitucional é claro ao delimitar a competência para criar contribuições
previdenciárias incidentes sobre a folha de salários (citou art. 195, “a”, CF); por força
da remissão feita, a expansão das fontes de custeio da previdência somente poder-se-ia
dar mediante lei complementar. Em vista disso, não poderia vir a fiscalização e alterar
conceitos solidificados em nossas vidas e no próprio texto constitucional do significado
de salário. Salário é contraprestação dos serviços realizados;
4.10. A autuação deve ser julgada insubsistente, pois, não interpretou corretamente o
dispositivo constitucional restringindo seu alcance a limites que não constam da lei e,
ainda, fere a intenção da norma, ou seja, dirigida à desoneração da remuneração quando
o particular assume o dever estatal;
4.11. O Parecer Normativo MPS/CJ n° 107/92 determinaria a interpretação jurídica
dada à matéria pela então Previdência Social.
4.12. Ao contrário do que insinua a fiscalização, o programa de capacitação não se
alterou porque estava a empresa errada, mas porque num primeiro momento (pós
privatização) havia a possibilidade de aumentar o nível de escolaridade, assim, a
empresa abriu a possibilidade de financiamento para todo e qualquer curso superior.
4.13. A empresa não paga ao arbítrio os cursos, mas certamente usufruiu de tal
formação para a melhoria de seus empregados e da qualidade dos seus serviços.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000852/2008-04

4.14. A fiscalização autuou a empresa porque para alguns pouquíssimos casos a
empresa pagou o auxílio-creche acima dos seis anos de idade. São crianças portadoras
de necessidades especiais e que não podem estar sob as amarras do limite legal.
4.15. A empresa estabelece um único critério para a concessão do benefício
complemento auxílio-doença, que é fazer parte do quadro definitivo de funcionários da
empresa. A diferenciação se faz apenas na duração do beneficio, que é proporcional ao
tempo de serviço na empresa.
5. É o relatório.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação. Por oportuno,
transcrevo a respectiva ementa .
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2001 a 31/10/2007
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PLANO DE CAPACITAÇÃO. INCIDÊNCIA. AUXÍLIO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA. COMPLEMENTO AUXÍLIO-DOENÇA. INCIDÊNCIA.
vício FORMAL. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
MULTA. LEI N° 11.941/09. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Incide contribuição previdenciária sobre os valores despendidos pela empresa com a
concessão de plano de capacitação, auxílio especial e complemento de auxílio-doença
em desacordo com a legislação.
Inexiste vício formal quando o sujeito passivo deixa de informar à fiscalização a
alteração de sua razão social, ocorrida no curso da ação fiscal.
É improcedente a parcela do lançamento que vise à constituição do crédito tributário,
ocorrido após o prazo decadencial de cinco anos, nos termos do artigo 173, I, do CTN.
Aplica-se a retroatividade benigna, para limitar a aplicação da multa, ao crédito
pendente de julgamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado em 19/03/2010 (e-fls. 454), a Recorrente interpôs recurso voluntário
(e-fls. 458 e ss), em 26/04/2010. Em suma, reitera as alegações da impugnação.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
De início, faço consignar, que o requerimento de exclusão de corresponsáveis,
consignados no Relatório REPLEG, não é passível de conhecimento por esse colegiado, ao teor
da Súmula CARF no 88, verbis:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conheço das demais matérias do recurso voluntário.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000852/2008-04

Da Decadência
A recorrente suscita prejudicial de decadência, que passo a analisar. Sobre essa
matéria, a decisão recorrida assim decidiu:
12. Por se tratar de contribuição sujeita ao lançamento por homologação, os pagamentos
realizados, integral ou parcialmente, se referiam aos fatos geradores que na apuração
realizada pelo próprio contribuinte, foram submetidos ao Fisco para ulterior
homologação, logo, não é razoável que se aproveite estes mesmos recolhimentos,
destinados à extinção daqueles créditos, para considerá-los como antecipação do
pagamento de fatos geradores lançados por este auto de infração e não reconhecidos
pela Defendente.
13. Pelo entendimento exposto no item anterior, e considerando a vinculação das DRJ
ao Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008, supracitado, entende-se que a este caso se aplica
a regra de fluência contida no artigo 173, I do CTN. Portanto, considerando que a
Defendente foi autuada em 29/12/2008, as competências 12/2001 a 11/2002 foram
alcançadas pela decadência, observando-se o prazo quinquenal, e impondo-se que o
valor da penalidade seja retificado para R$ 434.101,10, conforme DADR, em anexo.
Com efeito, a prevalece o entendimento acima, qualquer lançamento de ofício
estaria sujeito a regra de decadência do art. 173 do CTN, o que colide com a jurisprudência dessa
corte, em especial o enunciado da Súmula CARF no 99, que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Do exposto, considerando que o lançamento ocorreu em 29/12/2008, e não há lide
acerca da existência dos pagamentos já realizados, manifesto-me pelo reconhecimento da
decadência, com fundamento no 150, § 4°, do CTN, reputando decaídas as competências até
11/2003, inclusive.
Da Preliminar.
A recorrente argui vício formal do lançamento por erro na identificação do sujeito
passivo. Não obstante, não vislumbro nulidade alguma a ser sanada. Conforme assentado na
decisão recorrida, a Recorrente alterou sua razão social, no curso a ação fiscal, deixando de
comunicar ao fisco, o que implicou a lavratura do auto de infração com a indicação do CNPJ da
Recorrente, e razão social antiga. Desse fato não resultou prejuízo algum à defesa, posto que o
sujeito passivo efetivamente tomou ciência do lançamento e exerceu plenamente o direito de
defesa.
Aplica-se, no caso, ainda que por analogia, as disposições do art. 142 do Código
Civil, verbis: “O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir a declaração de
vontade, não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder
identificar a coisa ou pessoa cogitada”. É o oportuno consignar, ainda, que no processo conexo,
a mesa tese foi deduzida pela recorrente, tendo havido desistência do recurso pelo parcelamento,
o que implica o reconhecimento da inexistência do vício formal.
Do exposto, rejeito a preliminar.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000852/2008-04

Do Mérito.
De início, faço consignar que a Recorrente requereu o julgamento do presente
recurso em conjunto com o julgamento do recurso interposto em face o AI n° 37.101.830-7, dada
a conexão.
Ambos os processos abarcam as mesmas situações de fato, alusivas aos mesmos
períodos de apuração, que derem ensejo à exigência das contribuições sociais devidas a terceiros,
matéria objeto do presente processo; e à exigência das contribuições destinadas ao financiamento
da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
matéria objeto do processo no 15586.000851/2008-51, no bojo do qual a Recorrente formalizou
pedido de desistência do recurso, por ter aderido a parcelamento.
A impugnação oposta pela Recorrente em ambos os processos veiculou idênticas
razões recursais.
Feitas essas considerações passo à análise do mérito.
Quanto às razões do recurso pertinentes ao mérito, a par de já ter sido admitido
pela Recorrente, no processo conexo, a incidência das contribuições previdenciárias sobre as
verbas pagas aos empregados a título de CAD - Complemento Auxílio Doença; CAU -
Complemento Auxílio Doença; CUR - Cursos Programa Capacitação e ESP - Auxílio Especial,
não merece reparos a decisão recorrida.
Restou caracterizado que referidas verbas decorrem da contraprestação pelo
trabalho, integrando o salário-de-contribuição; e não preenchiam aos requisitos legais para que
fossem excluídas da indecência das contribuições previdenciárias exigidas.
Os dispêndios com programas de capacitação não estava vinculado às atividades
da empresa; a complementação do auxílio-doença não era extensível a todos os empregados; e o
auxílio especial, concedido aos empregados com filhos portadores de necessidade especial, a par
de não se caracterizar como auxílio-creche, excedia o limite de seis anos de idade. Não foram
atendidos, pois, os pressupostos legais a autorizar a exclusão dessas verbas do salário-de-
contribuição, nos termos das alíneas “n”, “s” e “t”, do art. 28 da lei no 8.212, de 1992.
Do exposto, sem razão a defesa de mérito.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações pertinentes ao Relatório REPLEG; rejeitar a preliminar, e dar parcial provimento
ao recurso para reconhecer a decadência das competências até 11/2003, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.442 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000852/2008-04

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital